Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Ante a ausência de elementos fáticos e fundamentos jurídicos para amparar a extinção do feito com arrimo no art. 485, IV, do diploma processual civil, tendo em vista que não restou configurada a falta de interesse de agir da parte, que compareceu aos autos em todas as oportunidades para se manifestar.
2. A conversão da busca e apreensão em demanda executiva, nos moldes dos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, motivo pelo qual não pode exigir o juiz a sua realização para prosseguimento da demanda.
3. Recurso provido.